Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CLUBE DE BENEFÍCIOS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PAGAMENTO PELOS REPAROS NO VEÍCULO DO ASSOCIADO. SUB-ROGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VALOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de associado do Autor/Apelante, que alega ter pagado o conserto do veículo, sub-rogando-se no direito do associado.
2. A nota fiscal juntada aos autos, emitida meses após o conserto do veículo e na qual não consta a discriminação dos serviços que foram prestados, quais peças foram trocadas e tampouco os respectivos valores, não constitui documento hábil à efetiva comprovação dos danos materiais pleiteados.
3. Caberia ao Autor produzir provas idôneas do valor efetivamente despendido para a reparação dos danos causados ao veículo do associado (CPC/15, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu.
4. Apelação conhecida e não provida.